Tribunal: TJES
Processo: 0021915-15.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021915-15.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SILVA e outros

APELADO: ADROALDO PAGANINI ALEDI e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FIXAÇÃO
EQUITATIVA
. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da autora. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, inclusive na denunciação à lide em face da seguradora e do condutor do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente de trânsito; (ii) definir se os honorários advocatícios fixados na denunciação à lide devem ser reduzidos, ante a ausência de exame do mérito na lide secundária e a complexidade do trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente não se comprova diante da fragilidade do conjunto probatório, o qual se limita a um boletim de ocorrência com versões conflitantes e ao depoimento da esposa da vítima, que não presenciou o fato.

4.
O boletim de ocorrência, embora revestido de presunção de veracidade, não possui elementos técnicos suficientes para elucidar a dinâmica do acidente, como diagrama da colisão ou posições dos veículos.

5.
Diante da ausência de prova quanto à culpa, mantém-se a improcedência da ação indenizatória.

6.
A verba honorária fixada na denunciação da lide, ainda que dentro dos limites legais mínimos, revela-se exorbitante em razão da ausência de análise do mérito da lide secundária e da desproporcionalidade em relação à complexidade e extensão da atuação advocatícia.

7.
É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, mesmo após o advento do Tema 1.076/STJ, em hipóteses excepcionais, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida quando o conjunto probatório não permite concluir com segurança pela responsabilidade do réu pelo acidente.

2. É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios na denunciação da lide quando o valor arbitrado com base no percentual legal mínimo revela-se excessivo diante da ausência de exame do mérito e da baixa complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º; art. 926, caput; art. 927, incisos III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.760.538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 24.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 14.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª T., j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer e negar provimento ao apelo interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA e dar provimento ao apelo interposto por LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA , nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos, respectivamente, por
MARIA JOSÉ DA SILVA

e

por

LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA,
ambos em face da r. sentença de fls. 276/277, integrada pela decisão de fls. 295/296, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível de Vitória, que, nos autos
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
ajuizada por aquela em face dessa, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento que
“(...) de acordo com o boletim de ocorrência, a bicicleta da vítima teria ingressado na via no momento em que o veículo fazia a conversão, devidamente sinalizada, o que exclui a culpa do condutor e da proprietária do bem”.

Na mesma ocasião, o Magistrado
a quo
condenou a autora,
MARIA JOSÉ DA SILVA,
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos da demandada
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA,
estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Condenou, ainda, a denunciante
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos denunciados da lide,
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
e
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 313/318),
MARIA JOSÉ DA SILVA

sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, dado que a responsabilidade pelo acidente de trânsito que ceifou a vida de seu marido é do veículo da requerida.

Já
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
, por sua vez, em seu apelo de fls. 319/330, alega, em resumo, que os honorários de sucumbência à denunciante foram arbitrados de forma exorbitante, desproporcional e desarrazoada, já que sequer fora analisado o mérito da denunciação da lide. Pugna, então, pela sua fixação com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões, às fls. 341/348, 350/358, 361/369 e id 9931487, pelo desprovimento do recurso.

Após a publicação do Relatório (ID nº 10080799), sobreveio a petição de ID nº 10347672, razão pela qual foi determinada a retirada do processo de pauta e intimadas as partes para se manifestarem, tendo essas peticionado nos id's 10632114 e 10942493.

É o relatório.

Considerando o despacho de ID nº 10216077, inclua-se o feito em pauta de julgamento
presencial.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2025.

*

O SR. ADVOGADO ESTEVÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO:-

Boa tarde a todos, boa tarde Desembargadores e demais colegas presentes.

A apelação apresentada pela recorrente visa a reforma da sentença no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais decorrentes da denunciação a lide.

No presente caso, a sentença condenou a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, para cada parte presente no polo passivo da demanda.

A apelação, quando ela foi interposta, ela foi interposta sobre o argumento de que os honorários não foram arbitrados de forma equânime, foi desarrazoado, elevado, de forma desproporcional e exorbitante.

Só que logo após da interposição da apelação, houve a decisão do STJ pela impossibilidade de apreciação equitativa da fixação dos honorários nesses casos, em que os valores da causa são elevados.

No entanto, ainda tem algumas questões que a gente gostaria de trazer em questão aqui, que a gente entende que merece reforma à sentença. Embora essas questões não tenham sido levantadas em sede de apelação, devido à natureza de matéria de ordem pública, que são os honorários sucumbentes, a gente entende que eles podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício.

O primeiro deles é quanto à inadequada fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, indicado na inicial, no que se refere à seguradora.

Conforme o entendimento desse próprio Tribunal aqui, já em outras decisões, conforme até um voto do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, da Primeira Câmara, ele diz: que o direito de regresso do denunciado é limitado ao capital segurado, sendo este, a princípio, o valor da causa da lide secundária.

Então, o correto seria fixar na denunciação à lide o valor da causa, a fixação seria sobre o valor do capital segurado, que no presente caso é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que é um valor que foi indicado pela própria seguradora.

O segundo, é que foi fixado os honorários de sucumbência em favor do senhor Adroaldo Paganini. No entanto, na denunciação à lide, ele não apresentou qualquer resistência. As suas contrarrazões, sua contestação, foi só em razão dos pedidos formulados pela autora. E conforme entendimentos bem consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, não seria cabível a fixação dos honorários em desfavor do denunciante, quando não há resistência à relação de regresso.

E o terceiro ponto seria que a sentença fixou os honorários de sucumbência para 10% para cada parte que está no polo passivo da demanda, o que gera um total de 30% sobre o valor da causa.

O STJ, ao julgar o recurso especial 2065876 de São Paulo, ele assentou que o limite estabelecido no artigo 85, o parágrafo segundo do CPC, esse limite é global e não para cada parte vencedora ou vencida.

Então, essa fixação somando todas, esse 30%, ela estaria extrapolando os parâmetros legais.

Então, diante disso, a apelante requer, no que tange a seguradora, a readequação do valor da causa para os cálculos honorários sucumbenciais da lide secundária, para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a exclusão da condenação em honorários em favor do senhor Adroaldo, ante a ausência de resistência, e subsidiariamente a redução do percentual total dos honorários fixados, para que não ultrapassem em 20% da sucumbência global.

Confia a recorrente no provimento dessas alegações.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Apesar da brilhante sustentação oral, eu mantenho o meu voto, já previamente disponibilizado a Vossa Excelência, no sentido de que eu estou conhecendo dos recursos, mas negando-lhes provimento, mantendo incólume à respeitável sentença.

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos, respectivamente, por
MARIA JOSÉ DA SILVA
e por
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
, ambos em face da r. sentença de fls. 276/277, integrada pela decisão de fls. 295/296, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível de Vitória, que, nos autos ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por aquela em face dessa, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento que “
(...) de acordo com o boletim de ocorrência, a bicicleta da vítima teria ingressado na via no momento em que o veículo fazia a conversão, devidamente sinalizada, o que exclui a culpa do condutor e da proprietária do bem”
.

Na mesma ocasião, a r. sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos da demandada
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA,
estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Condenou, ainda, a denunciante
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos denunciados à lide,
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
e
ADROALDO PAGANINI ALEDI
, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 313/318),
MARIA JOSÉ DA SILVA
sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, dado que a responsabilidade pelo acidente de trânsito que ceifou a vida de seu marido é do veículo da requerida.

Já
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
, por sua vez, em seu apelo de fls. 319/330, alega, em resumo, que os honorários de sucumbência à denunciante foram arbitrados de forma exorbitante, desproporcional e desarrazoada, já que sequer fora analisado o mérito da denunciação da lide. Pugna, então, pela sua fixação com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões, às fls. 341/348, 350/358, 361/369 e id 9931487, pelo desprovimento do recurso.

Após a publicação do Relatório (id 10080799), sobreveio a petição de id 10347672, razão pela qual foi determinada a retirada do processo de pauta e intimadas as partes para se manifestarem, tendo essas peticionado nos id's 10632114 e 10942493.

Para melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda.

Em sua inicial (fls. 02/15), a autora,
MARIA JOSÉ DA SILVA
, afirma que no dia 17 de setembro de 2014, o Sr. Osvaldo Pereira Silva, seu esposo, trafegava com sua bicicleta na Av. Cel. Manoel Nunes, quando o veículo de propriedade da empresa requerida,
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA,
conduzido por
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
que transitava em sentido contrário, convergiu à esquerda, obstruindo a passagem da bicicleta, ocasionando a colisão entre os dois.

Narrou, ainda, que o veículo convergiu sem observar os outros condutores que estavam na pista, bloqueando a passagem da bicicleta conduzida pela vítima no sentido oposto, e, como resultado, ocasionou a colisão lateral.

Segue narrando que a causa da morte do Sr. Osvaldo se deu exclusivamente pelo acidente ocasionando pelo condutor do veículo da requerida que, ao obstruir a passagem do mesmo, acabou o atropelando.

Em razão dos fatos narrados, pleiteou pela condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais, além do pagamento de pensão mensal, no valor de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Às fls. 31/50, a empresa requerida pugnou pela denunciação à lide da seguradora
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
e do condutor do veículo
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
ocasião em que sustentou, também, culpa exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido.

Contestação pela
AIG SEGUROS BRASIL S.A.,
às fls. 83/101, requerendo pelo indeferimento do pedido de denunciação à lide e pela improcedência dos pedidos autorais, ao argumento, em suma, que o condutor do veículo estava o conduzindo com velocidade compatível ao local em que trafegava, e em sua mão de direção, agindo de forma prudente ao sinalizar a manobra que realizou.

Já
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
às fls. 151-163, aduz que não restou configurada qualquer conduta culposa de sua parte, eis que em momento algum agiu com imprudência, imperícia ou negligência, devendo ser rechaçadas as pretensões da parte requerente.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

É em face deste pronunciamento judicial que se insurgem ambas as apelantes.

Pois bem. Em relação ao recurso da autora, é cediço que, na hipótese de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; a (ii) existência de culpa ou dolo; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

_________________

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, apesar dos esforços empreendidos pela parte requerente, em afirmar que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo da requerida, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para consubstanciar a culpa da sociedade empresária na referida colisão.

Com efeito, verifica-se que não há, para além do próprio motorista,
ADROALDO PAGANINI ALEDI
, outra testemunha ocular dos fatos. Além disso, tem-se que as provas quanto ao acidente automobilístico em análise se limitam ao Boletim de Ocorrência e o depoimento pessoal da requerente, que não presenciou o acidente (fl. 244).

Ressalta-se, ainda, que de forma contrária ao alegado pela autora, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 22/23) não aponta quem teria dado causa ao acidente, apenas registra que o motorista do veículo da sociedade empresária afirmou que sinalizou devidamente sua manobra, a qual era permitida na via em que trafegava, e que o mesmo prestou socorro à vítima.

De outro lado, o depoimento pessoal da requerente (fl. 244), única prova oral colhida em juízo, é provido de fragilidade, uma vez que a mesma não presenciou o acidente de trânsito, não sendo prova hábil e verossímil para embasar eventual condenação em danos morais e materiais. Vejamos:

Requerente: Maria José da Silva (fl. 244):

“
a depoente não presenciou o acidente
, tornando conhecimento através de um telefonema do socorrista do SAMU; os detalhes do acidente, a depoente soube através do seu filho que foi ao local, e chegou a conversar com seu marido; pelo que a depoente ouviu de seu filho, o seu marido estava parado no meio fio da via com sua bicicleta aguardando o fluxo para atravessar, quando foi atropelado; o veículo atropelador descontrolou, perdendo a direção e atropelou o seu marido; o local é urna reta seguida de urna curva; seu marido não usava equipamento de segurança de bicicleta.”

Vislumbro, ainda, que a própria requerente afirma que o
de cujus
não utilizava equipamentos adequados de segurança para bicicleta. Ademais, além de não ter sido produzida prova pericial no local de acidente, os laudos médicos de fls. 201/230 também não são capazes de atestar a culpabilidade da requerida na ocorrência do acidente.

Conclui-se, assim, que inexiste no presente caderno processual prova documental ou de qualquer outra espécie capaz de fundar, de forma inequívoca, a responsabilidade subjetiva da parte requerida no acidente ocorrido, ônus esse que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, escorreita a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que “
Embora a autora em seu depoimento pessoal afirme que o referido veículo atingiu seu esposo estava parado no meio fio, tal é contraditório com a própria tese da petição inicial, quando se afirma claramente que a bicicleta trafegava. Desa feita, diante da nítida contradição entre o depoimento da autora e a versão dos fatos tratado na inicial, entendo que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório por qualquer meio”.

A título exemplificativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DA SEGURADORA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS AO SEGURADO. REVELIA. JUNTADA APENAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA NO ACIDENTE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Oc. STJ entende que a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 2. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (I) ato ilícito; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 3. Conforme consignado no julgamento de primeiro grau, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito lavrado pela polícia militar indica apenas a declaração unilateral prestada pelo condutor do veículo segurado, motivo pelo qual não possui carga probatória suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora autora/apelante. 4. Devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na forma do artigo 348, do CPC, a parte autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide.
5. Considerando que incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do código de processo civil, a improcedência da ação é a medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 5013113-55.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. DESRESPEITO PELA VÍTIMA DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE TRÂNSITO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a Boletim de Acidente de Trânsito, quando lavrado por autoridade policial, por ser emanado por órgão público, possui presunção relativa de veracidade. Precedentes. 2. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade policial foi claro ao atestar que a própria vítima desrespeitou a sinalização do local e ultrapassou no cruzamento sem respeitar a placa PARE, bem como que conduzia veículo sem carteira de habilitação. Por outro lado, o condutor do veículo do réu conduzia o veículo na pista preferencial quando ocorreu a colisão, e teve resultado negativo no teste de bafômetro ao qual foi submetido.
3. Ausência de provas capazes de elidir a presunção de veracidade. Recorrente que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que era de sua sucumbência.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0014692-36.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)
(grifei)

Dessa forma, tal como a instância originária, não verifico,
in casu
, a reunião dos elementos necessários para caracterização da responsabilidade civil, notadamente a conduta culposa por parte do motorista,
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
razão pela qual se conclui pela improcedência da pretensão autoral.

Superado tal ponto, em seu apelo,
LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA
requer a reforma da r. sentença tão somente em relação à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos denunciados.

Sustenta, em síntese, que o juízo de origem não observou o princípio da equidade ao fixar a verba sucumbencial, resultando no
quantum
exorbitante de R$ 66.098,93 (sessenta e seis mil e noventa e oito reais e noventa e três centavos), o que alega ser desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos litisdenunciados e à complexidade do caso em tela.

Aduz, também, que a r. sentença vergastada não abordou a lide secundária, em razão da improcedência da ação principal, conforme art. 129 do CPC.

Acerca do tema, sabe-se que valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios previstos no art. 85 do CPC, devendo ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em casos como o presente, é “(...)
assente na jurisprudência, estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Rel.: Annibal de Rezende Lima, Data de julgamento: 01/09/2023).

Somado a isso, no julgamento do Tema 1.076, o C. STJ consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa não é admissível quando os valores da condenação, da causa ou os benefícios econômicos da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nessas circunstâncias, a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Senão vejamos:

(...) “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
(grifei)

Nesse ínterim, não se faz possível acolher a tese recursal de a hipótese comportar o estabelecimento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mormente não se tratar de ação em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório ou de baixo valor de causa, a teor do § 8º, do art. 85, do CPC.

Sendo assim, considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Magistrado sentenciante no patamar mínimo legal, é indene de dúvidas de que não há margem para redução, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Por derradeiro, a sociedade empresária, por meio da petição de id 10347672, sustenta que (i) o valor da causa da lide secundária é o valor do capital segurado; (ii) não é cabível a condenação em honorários quando a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso; e (iii) é indevida a sucumbência global superar 20% (vinte por cento).

Contudo, é cediço que é incabível a complementariedade da petição das razões do recurso, isto é, “
A
preclusão consumativa

impede que, uma vez protocolizada as razões recursais, o recorrente proceda, por meio de aditamento, ao acréscimo de novos argumentos
.” (STJ; AgInt-REsp 1.845.759; Proc. 2019/0323921-6; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 23/02/2021; DJE 09/03/2021). Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO RECURSAL QUE FORAM EXAMINADAS.
NÃO CABIMENTO DE ADITAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não se conhece de aditamento dos Embargos de Declaração, pois, por força da preclusão consumativa, o direito da parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolizada
. 2. Não existe omissão no acórdão embargado, que examinou todas as questões que lhe foram submetidas na petição dos quartos Embargos de Declaração. A existência de julgados novos, que a parte entenda poderem influenciar no julgamento, podem ser trazidos ao conhecimento da Seção, mas esses não se confundem com fatos novos sobre os quais o julgador deva se pronunciar.
3. A existência de julgado sobre matéria em relação à qual a parte não interpôs recurso não serve de pretexto para reabrir o prazo para suscitar determinada questão.
É o que a embargante tenta fazer usando a decisão do AREsp 553.788 com vistas a exigir o debate de questão relativa ao pagamento de multa imposta à União quando, nos seus quartos Embargos de Declaração, nada trouxera a respeito. 4. A aplicabilidade da Súmula nº 343/STF já fora afastada no acórdão dos Terceiros Embargos de Declaração, e a petição dos quartos Embargos nada trouxe sobre o assunto. 5. No RE 590809, o STF estabeleceu que a sua Súmula nº 343 deve ser observada quando há oscilação da sua própria jurisprudência. Em outras palavras, se um acórdão transita em julgado adotando orientação que tinha o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de posterior mudança no entendimento da Corte Maior não será cabível Ação Rescisória. Não é o caso dos autos, em que o STF nunca alterou seu entendimento sobre a possibilidade de revogação da isenção concedida pela LC 70/91 por meio da Lei nº 9.430/96, tendo acontecido apenas que o STJ tinha um entendimento que o Supremo Tribunal Federal não confirmou quando a questão lhe foi submetida. 6. Quintos Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.

(STJ; EDcl-EDcl-EDcl-EDcl-EDcl-AR 3.701; Proc. 2007/0018243-8; BA; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/02/2017)
(grifei)

________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL.
ADITAMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NOVA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.021, §1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, "é defeso à parte, praticado o ato, com a interposição do recurso, ainda que lhe reste prazo, adicionar elementos ao inconformismo, pelo princípio da preclusão consumativa.
" (AgRg nos EREsp 710.599/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/10/2008, DJe 10/11/2008). 2. A falta de impugnação específica e suficiente do fundamento da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015. Aplicação da Súmula nº 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ; AgInt-REsp 1.589.972; Proc. 2016/0065750-3; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 02/05/2017)
(grifei)

Forçoso ressaltar que, ainda que se fosse possível o aditamento às razões recursais, de igual modo não seria cabível a apreciação das mencionadas teses suscitadas na petição de id 10347672, uma vez que não foram ventiladas durante o trâmite processual em primeira instância, de modo que caracterizaria inovação recursal.

Repisa-se que a recorrente, tanto nos embargos de declaração quanto no recurso de apelação manejado às fls. 319/330, limitou-se a requerer pela fixação da verba sucumbencial mediante a apreciação equitativa, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC.

Sobreleva-se que, embora tratar-se de matéria de ordem pública, a ausência de articulação das mencionadas teses acerca da fixação dos honorários sucumbenciais impossibilitam a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao duplo grau de jurisdição ordinário.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente.
2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. REAJUSTE SALARIAL. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO PELA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS EM SEDE DE MEMORIAIS E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRIDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REENQUADRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
As teses não levadas ao conhecimento do juízo singular, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não devem ser conhecidas nesta instância, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
1. A Apelante/Autora não busca o reenquadramento, mas tão somente a revisão dos proventos com a equiparação salarial (paridade remuneratória), o que configura relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, sendo que a prescrição atinge somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda. 2. Reconhecido o direito do servidor espontaneamente, deve-se resguardar o direito à paridade constitucional, pela interpretação conforme, observando o nível correspondente ao tempo de serviço na carreira. (...) 5. Invertidos os ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios, deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO; AC 5112558-73.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; DJEGO 02/08/2024)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro as condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sob a base de cálculo estabelecida na r. sentença, estando suspensa a exigibilidade de tal encargo em relação à autora, visto que é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/052025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

DIVERGÊNCIA PARCIAL

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
MARIA JOSÉ DA SILVA
(fls. 313/318) e por
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA.
(fls. 319/330) em face da sentença de fls. 276/277, integrada pelas decisões de fls. 295/296 e 310/311, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória proposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA
em face de
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão inicial.

O eminente relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, votou no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos interpostos.

Fundamentou, em resumo, que “
não há, para além do próprio motorista, ADROALDO PAGANINI ALEDI, outra testemunha ocular dos fatos. Além disso, tem-se que as provas quanto ao acidente automobilístico em análise se limitam ao Boletim de Ocorrência e o depoimento pessoal da requerente, que não presenciou o acidente (fl. 244)
” e que “
de forma contrária ao alegado pela autora, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 22/23) não aponta quem teria dado causa ao acidente, apenas registra que o motorista do veículo da sociedade empresária afirmou que sinalizou devidamente sua manobra, a qual era permitida na via em que trafegava, e que o mesmo prestou socorro à vítima
”.

Ademais, “
considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Magistrado sentenciante no patamar mínimo legal, é indene de dúvidas de que não há margem para redução, não havendo que se falar em desproporcionalidade
”.

Compulsando os autos, entendo irretocável o voto de relatoria quanto ao recurso interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA
, notadamente porque o arcabouço probatório é incapaz de revelar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente ocorrido.

Nota-se que consta no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito que “
o V-2 (bicicleta) transitava corretamente na Av. Cel. Manoel Nunes quando o V-1 (carro) que transitava em sentido contrário,
convergiu à esquerda
, obstruindo a passagem do V-2
” (fl. 22).

Porém, a declaração do condutor do automóvel constante do BOAT indica uma dinâmica diversa, de que “
estava trafegando pela Avenida Coronel Manoel Nunes quando ao convergir na Rua Oriente ocorreu a colisão do veículo Gol MRG 9899.
Dei seta para virar à direita na Rua Oriente

e seguir para a empresa onde trabalho
” (fl. 23).

Mesmo que a versão lavrada no BOAT pela autoridade policial tenha presunção de veracidade, fato é que apenas pelos elementos dela extraídos não é possível depreender de quem foi a culpa pelo acidente. Ressalto que ambas as conversões eram possíveis por se tratar de entroncamento de vias de mão dupla e não haver semáforo, nem faixa de pedestres no local, bem como porque, apesar da preferência da bicicleta sobre o automóvel, não é possível extrair que houve desrespeito às normas de trânsito pelo condutor do veículo.

Saliento que não consta do BOAT o diagrama do acidente ou a posição em que o veículo e a bicicleta foram encontrados, sendo que as avarias apenas indicam uma colisão da parte dianteira do automóvel com a parte dianteira da bicicleta, o que é insuficiente para elucidar detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Ademais, no depoimento pessoal, a esposa da vítima/autora, que não presenciou o ocorrido, afirmou uma dinâmica do acidente completamente distinta daquelas retratadas no BOAT: “
os detalhes do acidente, a depoente soube através do seu filho que foi ao local, e chegou a conversar com seu marido; pelo que a depoente ouviu de seu filho,
o seu marido estava parado no meio fio

da via com sua bicicleta aguardando o fluxo para atravessar, quando foi atropelado; o veículo atropelador descontrolou, perdendo a direção e atropelou seu marido
” (fl. 244).

Diante disso, acompanho o voto de relatoria quanto ao apelo interposto pela parte autora.

No que concerne ao apelo interposto pela parte requerida, verifico que a denunciação da lide foi rejeitada justamento em decorrência da improcedência da lide principal, não tendo sido enfrentado o mérito da lide secundária.

Nesse contexto, apesar de os honorários sucumbenciais da denunciação da lide terem sido fixados no mínimo legal sobre o valor da causa, percebe-se que atingem um montante exorbitante, já que representam 10% (dez por cento) sobre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em uma lide secundária que sequer chegou a ter seu objeto analisado.

Entendo que o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/22, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Contudo, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio executado pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. I
V - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC, que entendo aplicável ao caso concreto, não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Mister ressaltar que se adotado o sistema tarifado com base no valor da causa atualizado, os honorários sucumbenciais se aproximariam da vultosa quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Nesta hipótese, reputo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) remunera de modo justo a atuação dos patronos dos denunciados, mormente quando sopesados o local de prestação do serviço e a complexidade da causa, bem como que a lide secundária que sequer chegou a ter seu mérito apreciado.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao culto relator, divirjo parcialmente de seu voto e, assim,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA

CONHECER
, mas
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA.
para reformar parcialmente a sentença, apenas no que concerne aos honorários sucumbenciais da denunciação da lide, para fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Vou determinar que os autos retornem ao Relator, para que ele examine essa questão referente a lide secundária, que não foi objeto da apreciação. E posteriormente, eu me manifestarei.

Fica com vista ao Relator.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/05/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita (06/05/2025), determinou-se o retorno dos autos diante da divergência inaugurada pelo E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, ao proferir voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA CONHECER, e de conhecer e dar provimento ao apelo manejado por LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA, “(...) para reformar parcialmente a sentença, apenas no que concerne aos honorários sucumbenciais da denunciação da lide, para fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais)".

Com a devida vênia, após reexaminar os autos, reafirmo integralmente o voto anteriormente proferido.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(Acompanhar divergência)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA JOSÉ DA SILVA e por LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA. contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela primeira em decorrência de acidente de trânsito supostamente causado por preposto da segunda.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados por MARIA JOSÉ DA SILVA, ao fundamento de que, de acordo com o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, não haveria prova suficiente da culpa do condutor do veículo da empresa requerida pelo acidente que resultou no óbito do esposo da autora.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça, bem como fixou honorários também em favor dos patronos dos litisdenunciados, AIG SEGUROS BRASIL S.A. e ADROALDO PAGANINI ALEDI, no mesmo percentual de 10%.

A autora apelou sustentando, em síntese, a existência de responsabilidade do condutor e da empresa demandada pelo acidente, pugnando pela reforma da sentença.

A requerida LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA., por sua vez, insurgiu-se especificamente contra a fixação dos honorários de sucumbência na lide secundária, apontando sua desproporcionalidade, dado que sequer houve enfrentamento do mérito na denunciação.

Até esta Sessão de Julgamento, assim está o placar de votação destas apelações:

1. Desembargador Relator – MARCOS VALLS FEU ROSA

Voto: Conheceu de ambos os recursos e negou-lhes provimento, mantendo incólume a sentença que:

Julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por MARIA JOSÉ DA SILVA;

Fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, inclusive na lide secundária (denunciação à seguradora AIG e ao condutor ADROALDO);

2. Desembargador Revisor – CARLOS SIMÕES FONSECA (Presidente)

Voto: Acompanhou integralmente o voto do Relator, aderindo à negativa de provimento dos dois recursos.

3. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Voto: Proferiu voto divergente parcial, nos seguintes termos:

Negou provimento ao recurso de MARIA JOSÉ DA SILVA, por ausência de prova da culpa da requerida;

Deu provimento parcial ao recurso de LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA., para reduzir os honorários sucumbenciais na denunciação da lide para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando desproporcional a fixação em 10% sobre o valor da causa, dada a ausência de exame do mérito da lide secundária e a complexidade reduzida do feito nesse ponto.

Na última Sessão de Julgamento deste e. Câmara Cível, o DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR pediu vista dos autos.

Dito isso, no que tange ao apelo da autora MARIA JOSÉ DA SILVA, a análise do conjunto probatório revela que, embora tragicamente lamentável o acidente que vitimou seu esposo, não se produziu prova técnica ou testemunhal minimamente apta a evidenciar, com o grau de certeza requerido pelo modelo de responsabilidade civil subjetiva, a culpa do condutor ou da empresa proprietária do veículo envolvido.

O Boletim de Ocorrência limita-se a relatar versões contraditórias sobre a dinâmica do acidente. Não há testemunha ocular além do próprio motorista, e o depoimento da autora revela que ela sequer presenciou os fatos, tendo relatado versão ouvida de terceiros. Ausente, ainda, qualquer prova pericial ou técnico-reconstituiva da dinâmica do evento danoso.

Dessa forma, convirjo com a conclusão quanto à improcedência dos pedidos autorais, por ausência de comprovação da culpa e do nexo de causalidade, elementos indispensáveis à responsabilização civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere ao apelo interposto por LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA., verifico que lhe assiste parcial razão.

É certo que os honorários sucumbenciais devem, em regra, observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Entretanto, a interpretação sistemática da norma não pode conduzir a resultados que impliquem evidente desproporcionalidade entre a atuação processual desenvolvida e o montante arbitrado.

No caso concreto, a lide secundária foi extinta sem qualquer apreciação de mérito, eis que prejudicada pela improcedência da pretensão principal. Ainda assim, fixaram-se honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, o que revela dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da ausência de resistência processual significativa por parte dos litisdenunciados, o que, considerando o montante de R$ 500.000,00, resulta em aproximadamente R$ 66.000,00 — valor que se mostra excessivo diante da ausência de efetiva resistência dos denunciados e da inexistência de complexidade na atuação processual destes.

Ressalto que, embora o Tema 1.076 do STJ tenha consolidado a inaplicabilidade da apreciação equitativa nos casos de elevado proveito econômico, a jurisprudência tem admitido temperamentos a essa orientação quando a atuação do patrono da parte vencedora se mostrar notoriamente limitada ou a questão jurídica for resolvida sem análise de mérito, como no caso da denunciação à lide prejudicada.

Assim, na esteira do voto do Desembargador Fernando Bravin, reputo adequado, diante das peculiaridades do caso concreto, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos litisdenunciados para o valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada patrono, como medida que compatibiliza a justa remuneração da advocacia com a vedação ao enriquecimento desarrazoado.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de prova da culpa da parte requerida;

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA., tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais fixados na lide secundária em favor dos patronos dos litisdenunciados para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.

Majoro os honorários recursais da demanda principal, em favor dos patronos da parte requerida, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o Desembargador Aldary?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
15/07/2025

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Nesse processo ocorreu uma circunstância de um pedido de sustentação oral que foi feito tempestivamente e por uma circunstância, este pedido não foi encaminhado pela Câmara à relatoria, que é do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. A douta advogada renova o interesse na sustentação oral, uma vez que não teve a oportunidade de fazer sustentação oral quando pediu, oportunamente.

Então, nós vamos, a princípio, de forma momentânea, desconsiderar o voto do Desembargador Sérgio Ricardo, disponibilizar a sustentação oral para que haja o voto do Desembargador Sérgio Ricardo e da Desembargadora Marianne.

Então, doutora, Vossa Excelência está com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA THAÍS MICHELE DE SOUZA:-

Perfeito. Boa tarde, Excelentíssimo Presidente, Excelentíssimos Desembargadores, demais integrantes desta colenda Câmara. Cumprimento a todos.

Só para contextualizar, represento a seguradora AIG, e no presente caso a demanda se trata de apelação interposta pela recorrente Levantina, que busca reforma da sentença que fixou os honorários de sucumbência da lide secundária em 10% sobre o valor da causa, requerendo que os honorários fossem fixados por equidade.

Prometo ser breve para fundamentar os motivos pelos quais a apelação deve ter seu provimento negado.

O primeiro ponto que eu destaco é que a sentença fixou corretamente os honorários advocatícios com base no artigo 85, § 2 do CPC, que determina que a fixação dos honorários deve ter como base percentual sobre o valor da causa, quando este for conhecido, exatamente o caso dos autos.

Inclusive, o STJ, ao julgar o Tema 1076, já consolidou o entendimento de que a fixação equitativa dos honorários não é admissível quando há valor atribuído à causa. Novamente, exatamente a hipótese dos presentes autos.

O segundo ponto é que, embora a lide secundária não tenha sido expressamente apreciada em razão da improcedência da lide principal, isso não afasta o direito de recebimento dos honorários com base no percentual do valor da causa.

A atuação da seguradora é inegável ao longo de todo o processo e o parágrafo único do artigo 129 do CPC é claro ao prever o pagamento de honorários mesmo no caso em que a lide secundária não venha a ser analisada, não tendo qualquer ressalva sobre a necessidade dos honorários serem fixadas por equidade, como tenta pleitear a recorrente.

Por fim, não há que se falar em excesso no valor da causa, pois os pedidos de danos morais e pensionamento da autora atingiriam o valor da causa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Além disso, a recorrente não alegou o excesso do valor da causa em sua contestação, o que demonstra que a sua tese é uma inovação recursal e não pode ser admitida.

Por esses breves motivos, requer que a apelação da recorrente Levantina tenha seu provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença.

É isso. Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Muito obrigada, doutora. Consulto o Desembargador Sérgio Ricardo, que já havia proferido o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, mantenho o voto que havia proferido anteriormente.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/09/25

V O T O

(PEIDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0021915-15.2015
.8.08.00
24

APELANTE/APELADO: MARIA JOSÉ DA SILVA

APELANTE/APELADO: LEVANTINA NATURAL STONE BRASIL LTDA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos, respectivamente, por
MARIA JOSÉ DA SILVA
e por
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
, ambos em face da r. sentença de fls. 276/277, integrada pela decisão de fls. 295/296, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível de Vitória, que, nos autos ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por aquela em face dessa, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento que
“(...) de acordo com o boletim de ocorrência, a bicicleta da vítima teria ingressado na via no momento em que o veículo fazia a conversão, devidamente sinalizada, o que exclui a culpa do condutor e da proprietária do bem”
.

Na mesma ocasião, a r. sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos da demandada
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA,
estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Condenou, ainda, a denunciante
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA

ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos denunciados à lide,
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

e
ADROALDO PAGANINI ALEDI
,
esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 313/318),
MARIA JOSÉ DA SILVA
sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, dado que a responsabilidade pelo acidente de trânsito que ceifou a vida de seu marido é do veículo da requerida.

Já
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
, por sua vez, em seu apelo de fls. 319/330, alega, em resumo, que os honorários de sucumbência à denunciante foram arbitrados de forma exorbitante, desproporcional e desarrazoada, já que sequer fora analisado o mérito da denunciação da lide. Pugna, então, pela sua fixação com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões, às fls. 341/348, 350/358, 361/369 e id 9931487, pelo desprovimento do recurso.

Após a publicação do Relatório (id 10080799), sobreveio a petição de id 10347672, razão pela qual foi determinada a retirada do processo de pauta e intimadas as partes para se manifestarem, tendo essas peticionado nos id's 10632114 e 10942493.

Para melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda.

Em sua inicial (fls. 02/15), a autora,
MARIA JOSÉ DA SILVA
, afirma que no dia 17 de setembro de 2014, o Sr. Osvaldo Pereira Silva, seu esposo, trafegava com sua bicicleta na Av. Cel. Manoel Nunes, quando o veículo de propriedade da empresa requerida,
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA,
conduzido por
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
que transitava em sentido contrário, convergiu à esquerda, obstruindo a passagem da bicicleta, ocasionando a colisão entre os dois.

Narrou, ainda, que o veículo convergiu sem observar os outros condutores que estavam na pista, bloqueando a passagem da bicicleta conduzida pela vítima no sentido oposto, e, como resultado, ocasionou a colisão lateral.

Segue narrando que a causa da morte do Sr. Osvaldo se deu exclusivamente pelo acidente ocasionando pelo condutor do veículo da requerida que, ao obstruir a passagem do mesmo, acabou o atropelando.

Em razão dos fatos narrados, pleiteou pela condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais, além do pagamento de pensão mensal, no valor de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Às fls. 31/50, a empresa requerida pugnou pela denunciação à lide da seguradora
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
e do condutor do veículo
ADROALDO PAGANINI ALEDI,
ocasião em que sustentou, também, culpa exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido.

Contestação pela
AIG SEGUROS BRASIL S.
A.,
às fls. 83/101, requerendo pelo indeferimento do pedido de denunciação da lide e pela improcedência dos pedidos autorais, ao argumento, em suma, que o condutor do veículo estava o conduzindo com velocidade compatível ao local em que trafegava, e em sua mão de direção, agindo de forma prudente ao sinalizar a manobra que realizou.

Já

ADROALDO PAGANINI ALEDI,
às fls. 151-163, aduz que não restou configurada qualquer conduta culposa de sua parte, eis que em momento algum agiu com imprudência, imperícia ou negligência, devendo ser rechaçadas as pretensões da parte requerente.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

É em face deste pronunciamento judicial que se insurgem ambas as apelantes.

Pois bem. Em relação ao recurso da autora, é cediço que, na hipótese de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; a (ii) existência de culpa ou dolo; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

_________________

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, apesar dos esforços empreendidos pela parte requerente, em afirmar que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo da requerida, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para consubstanciar a culpa da sociedade empresária na referida colisão.

Com efeito, verifica-se que não há, para além do próprio motorista,
ADROALDO PAGANINI ALEDI
, outra testemunha ocular dos fatos. Além disso, tem-se que as provas quanto ao acidente automobilístico em análise se limitam ao Boletim de Ocorrência e o depoimento pessoal da requerente, que não presenciou o acidente (fl. 244).

Ressalta-se, ainda, que de forma contrária ao alegado pela autora, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 22/23) não aponta quem teria dado causa ao acidente, apenas registra que o motorista do veículo da sociedade empresária afirmou que sinalizou devidamente sua manobra, a qual era permitida na via em que trafegava, e que o mesmo prestou socorro à vítima.

De outro lado, o depoimento pessoal da requerente (fl. 244), única prova oral colhida em juízo, é provido de fragilidade, uma vez que a mesma não presenciou o acidente de trânsito, não sendo prova hábil e verossímil para embasar eventual condenação em danos morais e materiais. Vejamos:

Requerente: Maria José da Silva (fl. 244):

“
a depoente não presenciou o acidente
, tornando conhecimento através de um telefonema do socorrista do SAMU; os detalhes do acidente, a depoente soube através do seu filho que foi ao local, e chegou a conversar com seu marido; pelo que a depoente ouviu de seu filho, o seu marido estava parado no meio fio da via com sua bicicleta aguardando o fluxo para atravessar, quando foi atropelado; o veículo atropelador descontrolou, perdendo a direção e atropelou o seu marido; o local é urna reta seguida de urna curva; seu marido não usava equipamento de segurança de bicicleta.”

Vislumbro, ainda, que a própria requerente afirma que o
de cujus
não utilizava equipamentos adequados de segurança para bicicleta. Ademais, além de não ter sido produzida prova pericial no local de acidente, os laudos médicos de fls. 201/230 também não são capazes de atestar a culpabilidade da requerida na ocorrência do acidente.

Conclui-se, assim, que inexiste no presente caderno processual prova documental ou de qualquer outra espécie capaz de fundar, de forma inequívoca, a responsabilidade subjetiva da parte requerida no acidente ocorrido, ônus esse que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, escorreita a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que
“
Embora a autora em seu depoimento pessoal afirme que o referido veículo atingiu seu esposo estava parado no meio fio, tal é contraditório com a própria tese da petição inicial, quando se afirma claramente que a bicicleta trafega
v
a. Desta feita, diante da nítida contradição entre o depoimento da autora e a versão dos fatos tratado na inicial, entendo que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório por qualquer meio”.

A título exemplificativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DA SEGURADORA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS AO SEGURADO. REVELIA. JUNTADA APENAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA NO ACIDENTE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Oc. STJ entende que a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 2. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (I) ato ilícito; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 3. Conforme consignado no julgamento de primeiro grau, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito lavrado pela polícia militar indica apenas a declaração unilateral prestada pelo condutor do veículo segurado, motivo pelo qual não possui carga probatória suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora autora/apelante. 4. Devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na forma do artigo 348, do CPC, a parte autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide.
5. Considerando que incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do código de processo civil, a improcedência da ação é a medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 5013113- 55.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. DESRESPEITO PELA VÍTIMA DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE TRÂNSITO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a Boletim de Acidente de Trânsito, quando lavrado por autoridade policial, por ser emanado por órgão público, possui presunção relativa de veracidade. Precedentes. 2. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade policial foi claro ao atestar que a própria vítima desrespeitou a sinalização do local e ultrapassou no cruzamento sem respeitar a placa PARE, bem como que conduzia veículo sem carteira de habilitação. Por outro lado, o condutor do veículo do réu conduzia o veículo na pista preferencial quando ocorreu a colisão, e teve resultado negativo no teste de bafômetro ao qual foi submetido.
3. Ausência de provas capazes de elidir a presunção de veracidade. Recorrente que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que era de sua sucumbência.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0014692-36.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)
(grifei)

Dessa forma, tal como a instância originária, não verifico,
in casu
, a reunião dos elementos necessários para caracterização da responsabilidade civil, notadamente a conduta culposa por parte do motorista,
ADROALDO PAGANINI ALEDI
,
razão pela qual se conclui pela improcedência da pretensão autoral.

Superado tal ponto, em seu apelo,
LEVANTINA
NATURAL STONE
BRASIL LTDA
requer a reforma da r. sentença tão somente em relação à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos denunciados.

Sustenta, em síntese, que o juízo de origem não observou o princípio da equidade ao fixar a verba sucumbencial, resultando no
quantum
exorbitante de R$ 66.098,93 (sessenta e seis mil e noventa e oito reais e noventa e três centavos), o que alega ser desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos litisdenunciados e à complexidade do caso em tela.

Aduz, também, que a r. sentença vergastada não abordou a lide secundária, em razão da improcedência da ação principal, conforme art. 129 do CPC.

Acerca do tema, sabe-se que valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios previstos no art. 85 do CPC, devendo ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em casos como o presente, é “(...)
assente na jurisprudência, estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Rel.: Annibal de Rezende Lima, Data de julgamento: 01/09/2023).

Somado a isso, no julgamento do Tema 1.076, o C. STJ consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa não é admissível quando os valores da condenação, da causa ou os benefícios econômicos da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nessas circunstâncias, a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Senão vejamos:

(...) “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
(grifei)

Nesse ínterim, não se faz possível acolher a tese recursal de a hipótese comportar o estabelecimento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mormente não se tratar de ação em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório ou de baixo valor de causa, a teor do § 8º, do art. 85, do CPC.

Sendo assim, considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Magistrado sentenciante no patamar mínimo legal, é indene de dúvidas de que não há margem para redução, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Por derradeiro, a sociedade empresária, por meio da petição de id 10347672, sustenta que (i) o valor da causa da lide secundária é o valor do capital segurado; (ii) não é cabível a condenação em honorários quando a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso; e (iii) é indevida a sucumbência global superar 20% (vinte por cento).

Contudo, é cediço que é incabível a complementariedade da petição das razões do recurso, isto é,
“A
preclusão consumativa
impede que, uma vez protocolizada as razões recursais, o recorrente proceda, por meio de aditamento, ao acréscimo de novos argumentos
.” (STJ; AgInt-REsp 1.845.759; Proc. 2019/0323921-6; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 23/02/2021; DJE 09/03/2021). Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO RECURSAL QUE FORAM EXAMINADAS.
NÃO CABIMENTO DE ADITAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não se conhece de aditamento dos Embargos de Declaração, pois, por força da preclusão consumativa, o direito da parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolizada
. 2. Não existe omissão no acórdão embargado, que examinou todas as questões que lhe foram submetidas na petição dos quartos Embargos de Declaração. A existência de julgados novos, que a parte entenda poderem influenciar no julgamento, podem ser trazidos ao conhecimento da Seção, mas esses não se confundem com fatos novos sobre os quais o julgador deva se pronunciar.
3. A existência de julgado sobre matéria em relação à qual a parte não interpôs recurso não serve de pretexto para reabrir o prazo para suscitar determinada questão.
É o que a embargante tenta fazer usando a decisão do AREsp 553.788 com vistas a exigir o debate de questão relativa ao pagamento de multa imposta à União quando, nos seus quartos Embargos de Declaração, nada trouxera a respeito. 4. A aplicabilidade da Súmula nº 343/STF já fora afastada no acórdão dos Terceiros Embargos de Declaração, e a petição dos quartos Embargos nada trouxe sobre o assunto. 5. No RE 590809, o STF estabeleceu que a sua Súmula nº 343 deve ser observada quando há oscilação da sua própria jurisprudência. Em outras palavras, se um acórdão transita em julgado adotando orientação que tinha o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de posterior mudança no entendimento da Corte Maior não será cabível Ação Rescisória. Não é o caso dos autos, em que o STF nunca alterou seu entendimento sobre a possibilidade de revogação da isenção concedida pela LC 70/91 por meio da Lei nº 9.430/96, tendo acontecido apenas que o STJ tinha um entendimento que o Supremo Tribunal Federal não confirmou quando a questão lhe foi submetida. 6. Quintos Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.

(STJ; EDcl-EDcl-EDcl-EDcl-EDcl-AR 3.701; Proc. 2007/0018243-8; BA; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/02/2017)
(grifei)

________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL.
ADITAMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NOVA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.021, §1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, "é defeso à parte, praticado o ato, com a interposição do recurso, ainda que lhe reste prazo, adicionar elementos ao inconformismo, pelo princípio da preclusão consumativa.
" (AgRg nos EREsp 710.599/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/10/2008, DJe 10/11/2008). 2. A falta de impugnação específica e suficiente do fundamento da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015. Aplicação da Súmula nº 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ; AgInt-REsp 1.589.972; Proc. 2016/0065750-3; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 02/05/2017)
(grifei)

Forçoso ressaltar que, ainda que se fosse possível o aditamento às razões recursais, de igual modo não seria cabível a apreciação das mencionadas teses suscitadas na petição de id 10347672, uma vez que não foram ventiladas durante o trâmite processual em primeira instância, de modo que caracterizaria inovação recursal.

Repisa-se que a recorrente, tanto nos embargos de declaração quanto no recurso de apelação manejado às fls. 319/330, limitou-se a requerer pela fixação da verba sucumbencial mediante a apreciação equitativa, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC.

Sobreleva-se que, embora tratar-se de matéria de ordem pública, a ausência de articulação das mencionadas teses acerca da fixação dos honorários sucumbenciais impossibilitam a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao duplo grau de jurisdição ordinário.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente.
2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. REAJUSTE SALARIAL. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO PELA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS EM SEDE DE MEMORIAIS E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRIDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REENQUADRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
As teses não levadas ao conhecimento do juízo singular, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não devem ser conhecidas nesta instância, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
1. A Apelante/Autora não busca o reenquadramento, mas tão somente a revisão dos proventos com a equiparação salarial (paridade remuneratória), o que configura relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, sendo que a prescrição atinge somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda. 2. Reconhecido o direito do servidor espontaneamente, deve-se resguardar o direito à paridade constitucional, pela interpretação conforme, observando o nível correspondente ao tempo de serviço na carreira. (...) 5. Invertidos os ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios, deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO; AC 5112558-73.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; DJEGO 02/08/2024)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro as condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sob a base de cálculo estabelecida na r. sentença, estando suspensa a exigibilidade de tal encargo em relação à autora, visto que é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, em sessão pretérita (06/05/2025), determinou-se o retorno dos autos diante da divergência inaugurada pelo
E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, ao proferir voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA CONHECER
, e

de conhecer e dar provimento ao apelo manejado por
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA
, “(...
) p
ara reformar parcialmente a sentença, apenas no que concerne aos honorários sucumbenciais da denunciação da lide, para fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais)"
.

Com a devida vênia, após reexaminar os autos, reafirmo integralmente o voto anteriormente proferido.

É como voto.